Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF, em face da decisão ID. 54907742, que não conheceu do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ID. 54760659.
II. Em suas razões de embargos, os EMBARGANTES afirmam que há obscuridade na decisão atacada, pois discordam do entendimento expressado no decisum, e afirmam que o art. 67, parágrafo único, VIII-A do RISTJ, versa apenas sobre a nomenclatura a ser utilizada para catalogar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e não se refere à competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça para processar o pedido de uniformização.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. Os EMBARGANTES pretendem a revisão da decisão, via embargos de declaração, para que essa se amolde as suas pretensões. A decisão está devidamente fundamentada e registrou claramente o entendimento do juízo: “O incidente de uniformização para dirimir divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questão de direito material, que tem previsão no art. 18 da Lei 12.153/2009, se inicia por petição dirigida ao STJ (art. 67, parágrafo único, VIII-A, do Regimento Interno do STJ). Dessa forma, a admissibilidade não pode ser examinada neste processo, mas em pedido autônomo perante o STJ. ANTE O EXPOSTO, deixo de conhecer do pedido”. (GRIFO NOSSO).
VI. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer vício. A retificação do julgado com base na divergência de entendimento não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantida incólume a decisão recorrida.
IX. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.